Tribunal: TJES
Processo: 5000123-57.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-57.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LIDER VEICULOS S. A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NO SISTEMA DE EMBREAGEM. MANIFESTAÇÃO PREMATURA DO DEFEITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA. USO COMERCIAL (APLICATIVO). CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. DESGASTE NATURAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA (ART. 18 DO CDC). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela fabricante contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo zero quilômetro e condenou, solidariamente, fabricante e concessionária ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da negativa indevida de cobertura de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a validade da cláusula que limita a garantia do sistema de embreagem para veículos utilizados em atividade comercial, bem como a caracterização de vício oculto, a necessidade de prova pericial e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, sendo desnecessária perícia técnica complexa.
A falha prematura do sistema de embreagem, em veículo novo e com baixa quilometragem, caracteriza vício oculto.
A limitação extrema de garantia para item essencial do veículo mostra-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.
Demonstrados os gastos com reparo e locação de veículo, são devidos os danos materiais.
A frustração da legítima expectativa do consumidor e a recusa injustificada de garantia extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
A falha prematura em sistema essencial de veículo zero quilômetro caracteriza vício oculto, sendo abusiva a cláusula que restringe drasticamente a garantia sob o argumento de uso comercial, impondo-se a responsabilização solidária dos fornecedores pelos danos materiais e morais decorrentes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000123-57.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS:
LIDER VEICULOS S. A., LETICIA DO NASCIMENTO ALBERTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NO SISTEMA DE EMBREAGEM. MANIFESTAÇÃO PREMATURA DO DEFEITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA. USO COMERCIAL (APLICATIVO). CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. DESGASTE NATURAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA (ART. 18 DO CDC). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela fabricante contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo zero quilômetro e condenou, solidariamente, fabricante e concessionária ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da negativa indevida de cobertura de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a validade da cláusula que limita a garantia do sistema de embreagem para veículos utilizados em atividade comercial, bem como a caracterização de vício oculto, a necessidade de prova pericial e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, sendo desnecessária perícia técnica complexa.
A falha prematura do sistema de embreagem, em veículo novo e com baixa quilometragem, caracteriza vício oculto.
A limitação extrema de garantia para item essencial do veículo mostra-se abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.
Demonstrados os gastos com reparo e locação de veículo, são devidos os danos materiais.
A frustração da legítima expectativa do consumidor e a recusa injustificada de garantia extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
A falha prematura em sistema essencial de veículo zero quilômetro caracteriza vício oculto, sendo abusiva a cláusula que restringe drasticamente a garantia sob o argumento de uso comercial, impondo-se a responsabilização solidária dos fornecedores pelos danos materiais e morais decorrentes.

RELATÓRIO

Na peça vestibular, a Autora narrou ter adquirido, em 03/02/2023, junto à concessionária Lider Veículos S.A., um veículo Chevrolet Onix LT Aspirado, zero quilômetro, pelo valor de R$ 89.250,00. Relatou que, após a realização da primeira revisão em maio de 2023, o automóvel passou a apresentar problemas severos no sistema de embreagem, com ruídos e falhas no acionamento que inviabilizavam o uso seguro do bem.

Ao buscar a assistência técnica em novembro de 2023, com aproximadamente 28.307 km rodados, foi informada de que o defeito consistia na necessidade de substituição de todo o conjunto de embreagem, contudo, a cobertura em garantia foi negada sob a alegação de que a peça seria de desgaste natural e que o prazo para veículos destinados ao uso comercial já teria expirado.

Diante da negativa, a Autora arcou com o conserto e com despesas de locação de veículo reserva, uma vez que utiliza o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, pleiteando, assim, a restituição dos valores gastos e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (Id 16335366):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, na quantia de R$ 4.143,71 (quatro mil cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos)
. O valor deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais:
(i)
Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (data de cada desembolso, Súmula 43/STJ) até a data da citação;
(ii)
a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

II. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, fixada neste ato no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). O valor será acrescido dos seguintes consectários legais:
(i)
no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA; caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ );
(ii)
a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Via de consequência, extingo a fase de conhecimento da ação.

Inconformada, a fabricante interpôs o presente Recurso Inominado suscitando a preliminar de necessidade de perícia técnica e, no mérito, defendeu a legalidade das condições de garantia informadas no Manual do Proprietário, alegando que não houve prova de vício de fabricação e que a condenação em danos morais ensejaria enriquecimento sem causa.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

A concessionária Lider Veículos S.A. manifestou-se nos autos informando sua concordância com os termos do recurso apresentado pela corré fabricante.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O cerne da insurgência recursal reside na recusa de cobertura de garantia para reparo no sistema de embreagem de um veículo Chevrolet Onix, ano 2023, adquirido pela Recorrida em estado de novo ("zero quilômetro").

A Recorrente sustenta que a falha apresentada decorreu de desgaste natural acelerado pela utilização severa do automóvel no transporte de passageiros por aplicativo, o que teria ensejado a expiração da garantia contratual específica para tais condições de uso.

Inicialmente, analiso a preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de prova pericial complexa, reiterada nas razões recursais. Tenho que tal preliminar não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais Cíveis, a complexidade que afasta a competência é aquela que impede a compreensão dos fatos sem uma dilação probatória técnica exauriente e inviável sob o rito da Lei nº 9.099/1995.

No presente caso, o defeito no conjunto de embreagem e na caixa de marchas é fato incontroverso, reconhecido pelos próprios técnicos da concessionária quando do diagnóstico que gerou o orçamento impugnado. A questão jurídica posta cinge-se em definir se tal falha constitui vício oculto de fabricação ou desgaste natural, bem como a legalidade das cláusulas restritivas de garantia.

Para tanto, os documentos colacionados - ordens de serviço, notas fiscais, comunicações com a fabricante e o manual do proprietário - mostram-se plenamente suficientes.

Ressalto que a própria Recorrente, detentora de todo o aparato técnico, não apresentou nenhum laudo circunstanciado subscrito por engenheiro na época da recusa que pudesse, de fato, individualizar o mau uso em detrimento da falha de material.

Assim, rejeito a preliminar.

Adentrando o mérito, é imperativo destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). A responsabilidade da fabricante e da concessionária é, portanto, objetiva e solidária, respondendo estas independentemente de culpa pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme preconiza o art. 18 do referido diploma legal.

A tese de defesa repousa na alegação de que a embreagem é um item de desgaste natural e que, para veículos destinados ao uso comercial (táxi ou aplicativos), a garantia seria limitada a apenas 6 meses ou 5.000 quilômetros.

Ocorre que tal limitação temporal e quilométrica mostra-se manifestamente abusiva e desproporcional. Conforme bem pontuado na r. sentença recorrida, as máximas da experiência e a realidade técnica indicam que o sistema de embreagem de um veículo moderno é projetado para suportar, em condições normais, quilometragem superior a 60 mil ou 80 mil quilômetros.

Ainda que se considere a utilização no transporte de passageiros, o que de fato gera um uso mais intenso, é inconcebível que um veículo novo apresente falha sistêmica na embreagem com apenas nove meses de uso e 28 mil quilômetros.

A utilização do veículo como ferramenta de trabalho não autoriza o fornecedor a colocar no mercado produtos com durabilidade ínfima ou a se eximir da responsabilidade por defeitos prematuros por meio de cláusulas de exclusão de garantia que aniquilam o próprio dever de qualidade.

A durabilidade é um dos deveres anexos à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do consumidor ao adquirir um bem de alto valor unitário e de natureza durável como um automóvel. Ao estipular uma garantia de apenas 5.000 quilômetros para um item tão vital, a Recorrente cria uma barreira contra vícios de fabricação, o que é vedado pelo art. 51, inciso IV, do CDC, que anula cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

O vício relatado pela Recorrida é tipicamente oculto, pois não era detectável no ato da entrega do bem e manifestou-se em tempo incompatível com o ciclo de vida útil normal das peças substituídas. O art. 26, § 3º, do CDC, estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. No caso, a consumidora agiu com diligência, reportando o problema imediatamente aos fornecedores, que, todavia, esquivaram-se do dever de sanar o vício sem custos, sob o pretexto de exclusão contratual da garantia.

No que tange aos danos materiais, a condenação deve ser integralmente mantida. A Recorrida comprovou o pagamento do conserto que deveria ter sido realizado gratuitamente sob a égide da garantia legal e contratual, bem como os custos com a locação de veículo particular para não interromper sua fonte de renda durante os doze dias em que o automóvel esteve imobilizado.

Tais gastos são danos emergentes diretos da conduta ilícita das Requeridas ao negarem a assistência devida. Os valores fixados (R$ 1.743,71 pelo reparo e R$ 2.400,00 pela locação) guardam estrita consonância com os documentos comprobatórios anexados à inicial.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida exorbita o mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de um veículo "zero quilômetro" é um investimento relevante, pautado na busca por segurança e ausência de preocupações mecânicas imediatas.

A frustração de se deparar com um defeito grave em menos de um ano de uso, somada ao descaso das Requeridas que impuseram à consumidora o ônus financeiro de um vício que lhes competia sanar, configura lesão aos direitos da personalidade. O tempo desperdiçado e a angústia de ter que litigar para obter o que é de direito, somados à privação do bem essencial, justificam a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado na sentença primeva, estabelece que configura dano moral a necessidade do consumidor retornar reiteradamente à concessionária para reparo de defeitos em veículo novo, frustrando a expectativa de fruição do bem. Cito o precedente referenciado:
"configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido"
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

No que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para os ofensores, sem implicar em enriquecimento ilícito. Não há, pois, qualquer justificativa para a redução do montante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)